Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G44 BRASIL SCP em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de chamamento ao processo. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, deve o recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não o faça, é possível regularizar, consoante art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contudo, para a concessão do benefício à pessoa jurídica, é imprescindível prova de sua condição de miserabilidade, a teor do enunciado 481, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, faculto à recorrente comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais ou regularizar o preparo na forma legal e no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403